Tribunal: TJES
Processo: 5008975-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos; Oncológico
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. PACIENTE PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO COM AMILOIDOSE AL REFRATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO GRAVE DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Pedro Paulo dos Reis contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos de "Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência", ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus/ES, indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Lenalidomida e Daratumumabe. O agravante, diagnosticado com mieloma múltiplo com amiloidose AL refratária, comprovou a necessidade de tais medicamentos, prescritos por médico especialista, sob pena de risco de morte. Alegou impossibilidade financeira e violação do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano grave; e (ii) determinar se o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus são solidariamente responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante comprova, mediante laudo médico assinado por profissional credenciado pelo SUS, a gravidade de seu quadro clínico (mieloma múltiplo com amiloidose AL refratária - CID-10 C900) e a necessidade imediata do uso dos medicamentos Lenalidomida e Daratumumabe para evitar o agravamento da doença ou óbito.

4. Restou demonstrada a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e o insucesso de tratamentos prévios, conforme consta do Formulário para Prescrição de Medicamentos Não Padronizados.

5. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196), sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos essenciais, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 (RE 855178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015).

6. A negativa administrativa baseada exclusivamente na ausência de tratamento disponibilizado pela rede credenciada do SUS não prevalece diante da gravidade do quadro clínico e da prescrição médica específica.

7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, ante a possibilidade de agravamento da doença e risco de morte, conforme exigido pelo art. 300 do CPC. Não há perigo de irreversibilidade da medida, sendo possível o ressarcimento caso a ação seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à saúde impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos essenciais prescritos por médico credenciado, independentemente de sua padronização no SUS, desde que comprovados a necessidade e o risco de dano grave.

2. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo irrelevante eventual justificativa administrativa que desconsidere a especificidade do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei 8.080/1990, art. 6º, I, "d"; CPC, art. 300 e art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015 (Tema 793).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008975-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO PAULO DOS REIS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. PACIENTE PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO COM AMILOIDOSE AL REFRATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO GRAVE DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Pedro Paulo dos Reis contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos de "Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência", ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus/ES, indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Lenalidomida e Daratumumabe. O agravante, diagnosticado com mieloma múltiplo com amiloidose AL refratária, comprovou a necessidade de tais medicamentos, prescritos por médico especialista, sob pena de risco de morte. Alegou impossibilidade financeira e violação do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano grave; e (ii) determinar se o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus são solidariamente responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante comprova, mediante laudo médico assinado por profissional credenciado pelo SUS, a gravidade de seu quadro clínico (mieloma múltiplo com amiloidose AL refratária - CID-10 C900) e a necessidade imediata do uso dos medicamentos Lenalidomida e Daratumumabe para evitar o agravamento da doença ou óbito.

4. Restou demonstrada a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e o insucesso de tratamentos prévios, conforme consta do Formulário para Prescrição de Medicamentos Não Padronizados.

5. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196), sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos essenciais, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 (RE 855178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015).

6. A negativa administrativa baseada exclusivamente na ausência de tratamento disponibilizado pela rede credenciada do SUS não prevalece diante da gravidade do quadro clínico e da prescrição médica específica.

7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, ante a possibilidade de agravamento da doença e risco de morte, conforme exigido pelo art. 300 do CPC. Não há perigo de irreversibilidade da medida, sendo possível o ressarcimento caso a ação seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à saúde impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos essenciais prescritos por médico credenciado, independentemente de sua padronização no SUS, desde que comprovados a necessidade e o risco de dano grave.

2. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo irrelevante eventual justificativa administrativa que desconsidere a especificidade do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei 8.080/1990, art. 6º, I, "d"; CPC, art. 300 e art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015 (Tema 793).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo, interposto por
PEDRO PAULO DOS REIS
em face da r. decisão de ID nº 45944081 (autos de origem) proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES

que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência”, ajuizada pelo agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões recursais (ID 8941407), sustenta, em síntese, que:
i)
permaneceu internado no Hospital Evangélico de Vila Velha por 12 (doze) dias, tendo recebido alta no dia 04 de maio de 2024;
ii)
o médico Diego Rainer Caribé, CRM/ES 15.335, identificou grave disfunção renal (“mieloma múltiplo com amilidose Al refratária”), com risco de perda progressiva, prescrevendo a utilização do medicamento
Lenalidomida
5mg uma vez ao dia por 21 (vinte e um) dias, com pausa de 07 (sete) dias e reinício do ciclo, pelo período de 06 (seis) meses, bem como a utilização do medicamento
Daratumumabe
SC 180mg, também pelo período de 06 (seis) meses;
iii)
houve solicitação de utilização do medicamento no dia 06 de junho de 2024, havendo autorização do fármaco perante a Anvisa;
iv)
não tem condições econômicas para pagamento dos medicamentos;
v)
a negativa do fornecimento viola o direito constitucional à saúde, a dignidade da pessoa humana e a obrigação do SUS de promover assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, nos termos do artigo 6º, inciso I, alínea
d
, da Lei Federal n.º 8.080/1990.

Ao final, requer a parte autora a concessão de tutela de urgência para determinar às requeridas que forneçam os medicamentos prescritos pelo citado profissional de saúde, quais sejam:
Daratumumabe
e
Lenalidomida,
nas dosagens e períodos indicados.

Em decisão liminar de ID 8995125, deferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 9577242, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 10141999), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo, interposto por
PEDRO PAULO DOS REIS
em face da r. decisão de ID nº 45944081 (autos de origem) proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES

que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência”, ajuizada pelo agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões recursais (ID 8941407), sustenta, em síntese, que:
i)
permaneceu internado no Hospital Evangélico de Vila Velha por 12 (doze) dias, tendo recebido alta no dia 04 de maio de 2024;
ii)
o médico Diego Rainer Caribé, CRM/ES 15.335, identificou grave disfunção renal (“mieloma múltiplo com amilidose Al refratária”), com risco de perda progressiva, prescrevendo a utilização do medicamento
Lenalidomida
5mg uma vez ao dia por 21 (vinte e um) dias, com pausa de 07 (sete) dias e reinício do ciclo, pelo período de 06 (seis) meses, bem como a utilização do medicamento
Daratumumabe
SC 180mg, também pelo período de 06 (seis) meses;
iii)
houve solicitação de utilização do medicamento no dia 06 de junho de 2024, havendo autorização do fármaco perante a Anvisa;
iv)
não tem condições econômicas para pagamento dos medicamentos;
v)
a negativa do fornecimento viola o direito constitucional à saúde, a dignidade da pessoa humana e a obrigação do SUS de promover assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, nos termos do artigo 6º, inciso I, alínea
d
, da Lei Federal n.º 8.080/1990.

Ao final, requer a parte autora a concessão de tutela de urgência para determinar às requeridas que forneçam os medicamentos prescritos pelo citado profissional de saúde, quais sejam:
Daratumumabe
e
Lenalidomida,
nas dosagens e períodos indicados.

Em decisão liminar de ID 8995125, deferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 9577242, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 10141999), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, tombada sob o nº 5004867-68.2024.8.08.0047 em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, movida por
Pedro Paulo dos Reis
em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de São Mateus.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Da análise detida dos autos, depreende-se que o agravante foi diagnosticado com
MIELOMA MÚLTIPLO COM AMILIDOSE AL REFRATARIA
(CID-10 C900) -
Paciente com mieloma múltiplo associado a amiloidose com acometimento renal (proteinúria nefrotica + doença renal crônica) e acometimento cardíaco, sem resposta a terapia inicial
(Laudo médico de ID 45730353 - autos de origem).

Assim, conforme laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos, emitido e assinado pelo médico DIEGO RAINER CARIBÉ, CRM 15335, Hematologia/Hemoterapia, foi atestado ao agravante a necessidade imediata de utilização dos seguintes fármacos:
Daratumumabe
SC 180 mg, cx c/ 1, frasco-ampola 15 ml (Ciclo 1 2: 01 (uma) ampola nos dias 1,8,15 e 22, Ciclo 3 e 6: 01 (uma) ampola nos dias 01 e 15 e
Lenalidomida
5 mg (o qual deverá ser tomado 1 comprimido, 01 (uma) vez ao dia por 21 (vinte um) dias, tendo pausa de 7 (sete) dias para o próximo ciclo) pelo menos para início do tratamento, sob pena de risco de morte do Agravante.

Pois bem.

Na origem, o MM. Juiz indeferiu o pedido de antecipação de tutela, basicamente, sustentando que:

(...)

A partir da justificativa administrativa, Id n.º 45730364, observo que a Secretaria de Estado da Saúde negou o fornecimento do fármaco, notadamente se observado que inexiste qualquer indicativo de atendimento e tratamento por rede credenciada ao Sus, em Unacon ́s, com serviço especializado para a hipótese vertente.

A justificativa administrativa se mostra plausível, especialmente para lançar fundada dúvida sobre a plausibilidade do único laudo médico juntado aos autos, notadamente se observado que:
i)
são as referidas instituições que têm, por meio de seus profissionais, a capacidade de avaliar tecnicamente a indispensabilidade de utilização do fármaco;
ii)
os medicamentos, conforme indicado na própria petição inicial, sequer são comercializados diretamente para particulares ou a eles entreguem, como pretende a liminar;
iii)
não há justificativa técnica para se basear unicamente em um único laudo médico particular e ignorar toda a organização do serviço público de saúde, devidamente esclarecido pela Secretaria competente.

O acesso à saúde e a dignidade da pessoa humana, como direito e princípio fundamental, não amparam, por si só, a disponibilização do fármaco.

(...)

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o agravante realiza todo o seu tratamento junto ao Hospital Evangélico de Vila Velha, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ademais, o próprio médico especialista em Hematologia/hemoterapia que acompanha o paciente, Dr. Diego Rainer Caribé, o qual inclusive prescreveu os medicamentos objetos demanda, trabalha na respectiva instituição de saúde e é credenciado pelo SUS.

Além disso, restou demonstrado que o recorrente não possui condições financeiras de arcar com as despesas para a aquisição dos aludidos medicamentos e, caso não utilize os fármacos solicitados, existirá risco de agravamento da doença, ou até mesmo o seu óbito prematuro.

Ademais, conforme o
Formulário para Prescrição de Medicamentos/Fórmulas Nutricionais Não Padronizados no SUS
, acostado no ID 45730358 (autos de origem) e preenchido pelo próprio médico que assiste o agravante, foram
devidamente prescritos tratamentos prévios farmacológicos
(item 05),
sem resultados satisfatórios
, bem como inexiste alternativa terapêutica disponível no SUS para tratamento da enfermidade oncológica que acomete o recorrente (item 06), sendo os medicamentos imprescindíveis para o paciente (item 09).

Logo, se o profissional especialista recomendou tais medicações, não cabe ao Judiciário o fazer, indiretamente.

Presente, portanto, a probabilidade do direito diante da condição do paciente, com quadro de mieloma múltiplo (CID 10 C-900), em terapia de manutenção com a medicação prescrita.

Da mesma forma, o
periculum in mora
está presente pela própria natureza da medida, principalmente diante do fato de que a ausência do fármaco é capaz de prejudicar a continuidade do tratamento, bem como colocar em risco a vida do paciente.

Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois na hipótese de sentença desfavorável à parte beneficiada pela concessão da tutela de urgência, poderá haver cobrança de eventual dano suportado.

Ressalto, por fim, que em demandas que versem sobre o direito à saúde, deve ser observada a tese firmada pelo Supremo no
Tema 793
, o qual assentou que:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Do referido julgado conclui-se que, em tais casos, os entes da federação possuem
responsabilidade subsidiária entre si
e
solidária perante o cidadão
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. ( RE 855178 RG/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015)

Não obstante a subsidiariedade entre os entes, o próprio STF ressalvou o direito de ressarcimento da unidade da federação que suportou o ônus financeiro, reforçando a ideia de que
cada ente deverá ser responsável pelo fornecimento do tratamento/medicamento que lhe coube na repartição de competências administrativas
.

Dessa forma, ao menos por ora, entendo demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave caso não seja concedida a tutela de imediato, o que autoriza a antecipação da pretensão recursal na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para,
ratificando a decisão liminar
, conceder o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, determinando ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e ao
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
que forneçam o medicamento Lenalidomida e Daratumumabe, na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Voto escrito divergente

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PEDRO PAULO DOS REIS
contra a decisão proferida no evento 45944081 dos autos de origem, pelo magistrado da
1
ª Vara
Cível da
Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento “
para, ratificando a decisão liminar, conceder o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, determinando ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ao MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES que forneçam o medicamento Lenalidomida e Daratumumabe, na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”.

Fundamentou, em síntese, que “
o próprio médico especialista em Hematologia/hemoterapia que acompanha o paciente, Dr. Diego Rainer Caribé, o qual inclusive prescreveu os medicamentos objetos demanda, trabalha na respectiva instituição de saúde
[Hospital Evangélico de Vila Velha]
e é credenciado pelo SUS. Além disso, restou demonstrado que o recorrente não possui condições financeiras de arcar com as despesas para a aquisição dos aludidos medicamentos e, caso não utilize os fármacos solicitados, existirá risco de agravamento da doença, ou até mesmo o seu óbito prematuro
”.

Ademais, salientou que “
foram devidamente prescritos tratamentos prévios farmacológicos (item 05), sem resultados satisfatórios, bem como inexiste alternativa terapêutica disponível no SUS para tratamento da enfermidade oncológica que acomete o recorrente (item 06), sendo os medicamentos imprescindíveis para o paciente (item 09). Logo, se o profissional especialista recomendou tais medicações, não cabe ao Judiciário o fazer, indiretamente
”.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Na demanda de origem, consoante já relatado, o autor/agravante narra que foi diagnosticado com mieloma múltiplo associado a amiloidose AL refratária (CID 10 C900) com acometimento renal e cardíaco, sendo-lhe prescrito os medicamentos Daratumumabe 1800mg e Lenalidomida 5mg, não padronizados pelo SUS.

Consoante esclarecido pelo Estado do Espírito Santo, no que se refere aos medicamentos oncológicos, há uma Política Pública específica chamada Política Nacional de Assistência Oncológica, sendo o financiamento realizado pela União, por meio dos CACONs e UNACONs. Essas unidades são encarregadas de fornecer todo o tratamento antineoplásico, abrangendo desde o diagnóstico até as medidas curativas, como quimioterapia (com uso de medicamentos), radioterapia, iodoterapia e cirurgia. Além disso, são responsáveis pela reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos.

No julgamento do Tema 1.234, que trata da legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, o excelso Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento para possibilitar o deslocamento da competência somente em relação “
aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
”, o que ocorreu em 16.09.2024.

A demanda de origem foi distribuída em 28.06.2024, logo, deve ser apreciada por esta Justiça Estadual.

Sob outro aspecto, o referido precedente vinculante, em seu item 4.3, atribuiu ao autor o ônus de demonstrar que o medicamento não incorporado pretendido não pode ser substituído por outra opção terapêutica disponível no Sistema Único de Saúde, nos seguintes termos:

[...] 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. [...]

No caso sob exame, o único documento que ampara a pretensão da impetrante é um relatório médico juntado no evento 45729850 dos autos de origem, no qual o profissional médico subscritor registra o seguinte:

[O paciente] Realizou tratamento de primeira linha com protocolo VCD (bortezomib, ciclofosfamida e dexametasona) de abril a agosto/2023. Encaminhado para avaliação de transplante de medula óssea a qual foi contraindicada por disfunção renal grave e em ecocardiograma de avaliação pre-TMO com disfunção disatólica. Nesse ínterim de avaliação, houve progressão de doença marcada por piora da função renal (piora > 25% do ClCr), aumento de NT-pro-BNP, aumento de cadeias leves (com diferença de cadeias leves > 40).

Diante de tal, por progressão e doença em menos de 12 meses do tratamento anterior, paciente tem indicação de tratamento de segunda linha para amiloidose AL. Não há outra terapia disponível no SUS para tal doença. O mesmo tem indicação do protocolo de resgaste baseado em daratumumabe e lenalidomida. Desde janeiro/2024, paciente tentando obter tratamento de segunda linha, sem sucesso. Evoluiu com piora da função renal em decorrência da ausência de disponibilidade de tratamento no SUS e atualmente encontra-se em hemodiálise.

[...]

Em que pese a prescrição médica, cujo conteúdo não é objeto de questionamento ou discussão, não identifico no aludido laudo força probante suficiente sobre a efetiva ausência de substituto terapêutico para o fármaco prescrito no âmbito do SUS, que conta com uma longa lista de medicamentos oncológicos padronizados.

Note-se que a suposta inexistência de alternativa terapêutica padronizada foi mencionada apenas genericamente, sem respaldo, contudo, em nenhum outro elemento que não a convicção externada pelo único médico que subscreveu a indicação.

A tese fixada pela Corte Constitucional, que é expressa quanto à necessidade de prova acerca da inexistência de substituto terapêutico, encontra-se em linha com a excepcionalidade do fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, medida que provoca efeitos deletérios à universalidade do sistema em razão dos altos custos dos fármacos.

A título de exemplo, os medicamentos almejados pelo agravante (Daratumumabe 1800mg e Lenalidomida 5mg) têm como custo atual, representado pelo preço máximo de venda ao governo (PMVG) na alíquota zerada de ICMS de R$ 19.183,77 (dezenove mil, cento e oitenta e três reais e setenta e sete centavos)
por unidade
e R$ 14.071,50 (quatorze mil e setenta e um reais e cinquenta centavos)
por caixa
, respectivamente, conforme definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED
1
.

Neste caso concreto, a prescrição foi de, pelo menos, cinco unidades e uma caixa, de cada medicação.

Contudo, o agravante não se desobrigou do ônus de demonstrar que o tratamento de segunda linha para o combate à patologia que o acomete não poderia ser realizado com fármacos padronizados, sendo
uma única opinião médica
manifestamente insuficiente para tanto.

O acolhimento da premissa que embasa a pretensão inicial demanda ampla produção probatória, o que não se identifica neste momento processual, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória pretendida. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. TEMAS 106, DO STJ E 1234, DO STF. LEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO E DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA, COM FUNDAMENTO NA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DOS FÁRMACOS. LAUDO MÉDICO DESACOMPANHADO DE RESPALDO CIENTÍFICO DE ALTO NÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não se conhece da remessa necessária quando interposto recurso voluntário pelo órgão da Fazenda Pública, conforme inteligência do art. 496, § 1º, do Código de Processo Civil dada por esta Câmara e tendo em vista o princípio da colegialidade, previsto no art. 926, caput, do CPC, ressalvado o posicionamento deste julgador. Segundo o tema repetitivo n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. " Contudo, após a interposição do recurso de apelação pelo ente municipal (29/02/2024), o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.234 de repercussão geral, em 16 de setembro de 2024, conforme ata publicada no DJE de 19/09/2024, proferiu o julgamento do tema 1234, fixando os seguintes requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado: "[...] 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AGR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta análise. [...]" Na hipótese dos autos, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida que os estudos apresentados pelo NAT não evidenciam a eficácia dos medicamentos postulados e a inexistência de substituto terapêutico e a negativa do fornecimento da Administração Pública foi fundamentada em Lei e entendimento jurisprudencial de efeito vinculante. (TJMS; AC 0800156-25.2023.8.12.0038; Nioaque; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite; DJMS 13/12/2024; Pág. 69)

À vista dessas considerações, em especial da orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, diante da ausência de prova sobre a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde, entendo que não merece reforma a decisão recorrida.

Assim, pedindo vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos>.

Acompanho a relatoria.